Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em erro material no julgado, no qual eventualmente se teria digitado 2 (dois) ao invés de 20 (vinte).

2. Os honorários advocatícios recursais - previstos no art. 85, § 11, do CPC – fixados em 2% (dois por cento) no Acórdão embargado constituem o quantum a ser majorado e não o valor total dos honorários sucumbenciais

3. A referida verba, na hipótese, totalizará 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, sopesando-se que a r. sentença condenou o sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

4. Embargos de declaração desprovidos.